Tribunal: TJBA
Processo: 8174878-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174878-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIDAL DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CONTI PARRON, DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES, MONIQUE BEVILACQUA PERETTI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação do autor, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ao presente caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento de ID nº 62869915 comprova que a Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos – ASPABI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não se extraindo, de tal documento,
qualquer evidência mínima, de que a referida entidade associativa seja fornecedora de produtos ou serviços no mercado de consumo, de maneira que se permita seu enquadramento no art.
3º
do
CDC
, de onde se conclui
que a presente demanda não envolve relação de consumo, mas, sim, relação associativa nos termos do art. 53 do Código Civil, ainda que o consumidor alegue negativa de contratação.

4. Aplica-se ao presente caso, por conseguinte, o prazo prescricional previsto no art.
206
,
§ 3º
,
IV

e
V
do
CC
.

5. Como a demanda foi ajuizada em dezembro/2023 para obter a restituição de valores descontados entre novembro de 2018 e maio de 2019, evidente a prescrição da pretensão deduzida em relação aos fatos descritos na inicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174878-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE VIDAL DO ESPIRITO SANTO e como apelada ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01